Tribunal: TJDFT
Processo: 0701675-77.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701675-77.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITHA VALVERDE RIBEIRO AYRES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto TALITHA VALVERDE RIBEIRO AYRES contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Alega a agravante que ajuizou ação de anulação de ressarcimento ao erário na quantia de R$ 55.191,59 referente ao recebimento de GAEE no período de 01/03/2016 a 31/01/2024, uma vez que a partir de 2018 além de lecionar no EJA interventivo, passou a atuar também em Ensino Regular no Ensino Fundamental, sendo revisado pela Secretaria de Educação o pagamento da referida gratificação. Requer, liminarmente, que o Distrito Federal se abstenha de efetivar qualquer desconto no contracheque, bem como de cadastrar o débito na dívida ativa. No mérito, a confirmação dos pedidos. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 72231878). É o breve relato. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Recebo, portanto, o presente agravo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, em que pesem os argumentos da agravante, não se constata a probabilidade do direito. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “ os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tese 1.009). Ocorre que a boa-fé da servidora pública não pode ser constatada apenas em razão da alegação de não ter concorrido para o erro, de forma que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual não observo a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito